Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728893-66.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: CLAUDIO DANTAS ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO Vistos, etc. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, hipótese diversa dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado, ID 74484202. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito